Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707187-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA PERES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VANDA PERES DA SILVA contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo autor em face do BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência a autora foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante alega que: 1) houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de provas – a sentença é nula; 2) o juízo pode julgar antecipadamente o feito apenas em duas hipóteses: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade, em decorrência da revelia da parte contrária; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que “há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas”; 4) a responsabilidade do banco por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor; 5) é idosa, o que a caracteriza como consumidora hipervulnerável; 6) houve diversas falhas na prestação de serviço pelo banco réu: a sua agência bancária nunca ofereceu a portabilidade dos empréstimos, a condução foi feita de forma abusiva, a gerente deixou de responder as suas mensagens após a portabilidade efetuada; 7) o réu ofendeu diversos direitos do consumidor, como direito à obter informações, a prevenção e à reparação de danos; 8) “informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo”; 9) a Lei Distrital 6.930/2021 proíbe a oferta de empréstimos para idosos, aposentados e pensionistas por meio telefônico; 10) tem passado por momentos de angústia, aflição e constrangimento por ter que depender de familiares para sobreviver; 11) sofreu graves prejuízos morais e emocionais em razão das portabilidades efetuadas pelo réu; 12) os valores descontados em dobro, em razão da não efetivação da portabilidade, devem ser restituídos em dobro (ID 55962233). Requer, preliminarmente, que a sentença seja cassada, em razão do cerceamento de defesa. No mérito a reforma da sentença para que: 1) as portabilidades dos empréstimos sejam consolidadas; 2) o banco seja intimado a discriminar os valores descontados indevidamente, em razão da falha na prestação de serviço e que tais valores sejam restituídos em dobro; 3) o banco seja condenado ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça (IDs 41476684). Contrarrazões apresentadas (ID 55962237). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que a autora pretende: 1) o reconhecimento da falha na prestação do serviço da instituição bancária ao realizar as portabilidades dos empréstimos; 2) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; 3) a condenação do banco em danos morais. Sustenta a autora que foi abordada por whatsapp por funcionária do apelado, que ofereceu a realização de portabilidades de empréstimos com melhores condições. Afirma que após ter concordado com a realização das portabilidades, foi informada que no prazo de 5 dias elas seriam efetivadas. Todavia, alega que não foram efetuados no prazo correto, o que ensejou descontos em duplicidade em sua conta corrente e consequente prejuízo financeiro. O banco sustenta que não houve erro nas portabilidades e juntou documentos que para comprovar o alegado (IDs 41476701, 41476706 a 41476710, 41476712 a 41476717). A autora apresentou apenas parte de extratos bancários posteriores à efetivação de tais portabilidades. Com isso, não é possível verificar se, de fato, houve desconto em dobro relativo ao mesmo contrato de empréstimo bancário. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelante apresente os extratos bancários completos e os contracheques dos meses de 06/2021 a 08/2021, anteriores ao pedido de portabilidade, bem como dos meses 09/2021 a 11/2021, posteriores ao referido pedido. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator